Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE DECLARATÓRIOS. INTERESSE NA REDISCUSSÃO DE DETERMINADOS PONTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS JÁ ABORDADOS NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E NOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO EM QUALQUER DELES. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA EFEITO INFRINGENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. O embargante, em segundos aclaratórios, alega a existência de contradição da decisão colegiada, no seguinte ponto, in verbis: “[...] no item II do Acórdão ora embargado (ID 26016757), em que pese haver conclusão favorável ao respeito do quinquênio para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, foi transcrito pelo próprio Colegiado, um trecho do v. Acórdão n. 1323915 (ID 24009730) com as datas de abertura e encerramento do procedimento administrativo que comprovam, de maneira inequívoca, ter ultrapassado o quinquênio [...]”.
II. Não verificado o alegado vício à decisão colegiada de rejeição dos aclaratórios a qual, uma vez mais, consignou o novo marco interruptivo da prescrição em (19.11.2015, quando o embargante tomou conhecimento da instauração do procedimento administrativo): inocorrência da prescrição.
III. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II), de sorte que o inconformismo da embargante, uma vez mais, revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Por fim, não obstante o direito que se busca defender, não mais se tolerará, pena de multa (CPC, arts. 79 a 81), a qual deixo de aplicar, por ora, uma vez não evidenciado o dolo processual e o prejuízo ao embargado.
V. Improvidos os embargos declaratórios sobre embargos declaratórios.